Tribunal: TJBA
Processo: 8001578-78.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001578-78.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ALEON LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARA MURTA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição quanto à fundamentação sobre
danos morais e
a
declaração de invalidade da contratação
. Inexistência de vício
s
no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a invalidade de contratos de empréstimo bancário e responsabilizou a instituição financeira por danos materiais e morais, alegando a parte embargante omissão e contradição nos fundamentos adotados.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao decidir pela invalidação de contratos de empréstimo bancário e consequente responsabilização da instituição financeira por danos morais.

III. Razões de decidir

3.O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação clara e coerente, ainda que diversa da pretensão da parte embargante.

4.Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo admissível seu uso para rediscutir o mérito da decisão ou buscar efeitos infringentes sem vício que os justifique.

5.O acórdão embargado fundamentou expressamente e de forma coerente no sentido de que houve fraude nas contratações, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação a danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

6.Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram danos morais
in re ipsa
, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7.Não se constatando omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos, diante da pretensão indevida de reexame da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8001578-78.2024.8.05.0138
, em que é embargante
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e

embargado
A
LEON LOPES
DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.